Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1007970-90.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR
AGRAVADO: ESPÓLIO DE GILENO VARGAS e SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA – ME
Vistos etc
Intime-se a parte agravada para manifestação quanto ao pedido de id. 57999963, em 05 (cinco) dias.
Cumpra-se
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora